Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 012.740.321-30 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
.
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO
.
IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR
.
LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS.

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Faturas de Água cumulada com Indenização por Danos Morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)
preliminar de
nulidade da sentença
; (
ii
)
a existência de irregularidade nas medições de consumo e nas cobranças realizadas
; e (
iii
)
se a suspensão do serviço e as cobranças impugnadas geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se
devidamente fundamentada, tendo o juízo adotado
o laudo pericial judicial como elemento técnico idôneo à formação de seu con
vencimento
.

O dever de fundamentação não impõe o exame exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenci
ais ao deslinde da controvérsia.

4. O laudo pericial concluiu que o hidrômetro operava em regime de
submedição
, indicando volume inferior ao efetivamente consumido, o que evidencia inexistência de cobrança indevida.

5.
Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a
submedição
do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.

6.
Comprovada a legitimidade do débito, a suspensão do fornecimento por inadimplência
da consumidora
, decorreu de exercício regula
r do direito da concessionária
, não configurando ilícito civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença adota motivação suficiente baseada em prova técnica produzida sob contraditório.
2
.
Verificada que a única irregularidade do hidrômetro foi a
submedição
do consumo, não há prejuízo ao consumidor que pagou valor inferior
por um consumo maior
. Assim, não há cobrança indevida nem dano moral pela suspensão do serviço por inadimplência.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 371 e 489, §1º;
CDC, art.
6º, VI; L. nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJMT, N.U 1035151-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.04.2021; TJMT, N.U 1029919-13.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Elisangela Gomes de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento C/C Danos Morais ajuizada em desfavor de Águas Cuiabá S.A.

Na origem, a autora, consumidora dos serviços de abastecimento de água da ré, alegou aumento abrupto e injustificado nas faturas a partir de março de 2016. Em razão das cobranças excessivas, suspendeu os pagamentos, resultando na interrupção do serviço em 14/12/2016. Requereu, em tutela de urgência, o restabelecimento imediato do serviço, deferido em regime de plantão e, no mérito, requereu a revisão das faturas com base na média de consumo, a consignação dos valores entendidos como devidos e indenização por danos morais de R$ 22.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
limitou-se
a homologar o laudo pericial sem apreciar as impugnações
apresentadas. No mérito, sustenta, em síntese,
a ilegitimidade das cobranças, argumentando que a
sentença
ignorou provas relevantes, como o
refaturamento
de contas pela apelada em tratativas perante o PROCON. Reiter
a a configuração de dano moral
, requerendo, ao final, a anulação ou a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem teria se limitado a homologar o laudo pericial sem
analisar as impugnações e teses defensivas apresentadas, incorrendo em vício de fundamentação.

De início, cumpre destacar que o dever de fundamentar as decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o encargo de explicitar, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que embasam o seu convencimento.

Tal dever, contudo, não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o julgador examine as questões essenciais e suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
[...]
(TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).”

No caso em exame, verifica-se que a sentença impugnada foi devidamente motivada, tendo o magistrado se apoiado na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. O juízo destacou os elementos periciais que embasaram a conclusão
pela improcedência dos pedidos
, justificando expressamente a adoção das conclusões apresentadas pelo perito judicial.
Assim, não procede a assertiva de ausência de enfrentamento das teses defensivas.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), o juiz é o destinatário final da prova e pode valorar os elementos constantes dos autos, adotando
aqueles que entender
mais adequados à formação de sua convicção, desde que o faça de modo fundamentado.

Nesse contexto, constata-se que a sentença não se limitou a “homologar” o laudo técnico, mas o adotou como fundamento racional do convencimento judicial, expondo, de forma coerente e suficiente, os
motivos pelos quais considerou legítimas as cobranças impugnadas.

Logo, não há falar em nulidade ou deficiência de fundamentação.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à alegada irregularidade nas cobranças de faturas de consumo de água a partir de março de 2016, bem como à consequente interrupção do serviço e ao pleito indenizatório por danos morais.

No caso, a
Apelante sustenta que o consumo medido não
condizia com a realidade de seu uso residencial
,
atribuindo o aumento nas faturas a suposta falha no hidrômetro. Afirma, ainda, que houve
refaturamento
administrativo perante o PROCON, o que demonstraria a inconsistência das cobranças.

Entretanto, a instrução processual, especialmente a prova pericial judicial, elucida a controvérsia de forma clara e objetiva.

O laudo técnic
o, elaborado de forma imparcial,
com rigor metodológico
e
submetido ao contraditório
,

concluiu categoricamente que o hidrômetro instalado na unidade consumidora operava em regime de
submedição
, isto é, registrava volume inferior ao efetivamente consumido.

Dessa forma,
demonstrou-se

que as faturas questionadas
são
legítimas,
e
favoreciam a consumidora, que pagava por quantidade de água menor do que aquela efetivamente utilizada.

O
laudo
também
atestou que os registros de consumo e os valores faturados foram compatíveis com as leituras do equipamento e com a tabela tarifária vigente, não havendo elementos que indicassem erro de medição, cobrança indevida ou necessidade de
refaturamento
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, comprovada a
submedição
do hidrômetro, não há prejuízo ao consumidor nem ilicitude nas cobranças, conforme precedentes:

“[...] Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a
submedição
do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior. (N.U 1035151-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021).”

“[...] Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro se refere à
submedição
do volume de água utilizado, inexiste prejuízo ao consumidor, vez que a aferição do consumo e respectivo pagamento da fatura se deram a menor. (N.U 1029919-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).”

Ressalte-se que eventuais tratativas administrativas no PROCON não têm o condão de infirmar a prova técnica judicial, dotada de presunção de imparcialidade e produzida
sob contraditório
.

A mera tentativa de composição extrajudicial não implica reconhecimento de irregularidade, tampouco invalida as conclusões periciais.

Comprovada a legitimidade do débito, a suspensão do fornecimento de água, ocorrida após meses de inadimplência, constitui um exercício regular de direito da concessionária, conforme previsto na legislação que rege os serviços públicos (Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II). A cobrança de um
débito existente não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral.

No que tange ao alegado descumprimento da ordem judicial, a tese também não se sustenta. No caso, a tutela de urgência deferida visava impedir a suspensão do serviço em razão do débito específico que estava a ser discutido judicialmente (referente aos meses de março de 2016 a dezembro de 2016).

O corte posterior, ocorrido em 28/09/2017, decorreu de nova e distinta inadimplência, relativa à fatura de competência setembro/2017, que não integrava o objeto da ação.

Logo, não há falar em
descumprimento da ordem judicial, mas sim em exercício regular do direito de interromper o serviço por nova dívida vencida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
2% sobre o valor atualizado da causa.
nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.

Contudo suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025